Tribunal: TJES
Processo: 5017385-63.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017385-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017385-63.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO (A): JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. PARTE AUTORA REALIZOU O PAGAMENTO DE BOLETO SUPOSTAMENTE FALSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (negativação indevida) com pedido de tutela de urgência
movida por
JOÃO CARLOS FERREIRA DE SOUZA, ora Recorrido,
em face de
MIDWAY RIACHUELO-S/A
, ora Recorrente.

Narra o Recorrido, em síntese, que a Recorrente inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a um débito de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 1.429, 81 (um mil e quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos). No entanto, o Recorrido informa que realizou a quitação da fatura com vencimento no mês de junho, na data de 12 de maio de 2023, sendo, portanto, a negativação indevida.

Diante disso, manejou a presente ação pretendendo liminarmente a retirada do nome do Recorrido do banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito, sob pena de multa diária, a qual foi indeferida na Decisão de Id. 7838740, e no mérito a confirmação do pedido liminar e indenização por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação no Id. 7838750, sustentando, em suma, excludente de responsabilidade, pautada na culpa exclusiva do consumidor ante a falta do dever de cautela (boleto falso), tendo pugnado pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7838755), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar inexigível a cobrança objeto do processo, devendo ser, portanto, computado o pagamento efetivado e CONDENAR a ré ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária e juros a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7838758). Em suas razões, pretendeu a reforma da r.sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Nessas linhas, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso,
acompanho o entendimento do magistrado de piso,
no sentido de que a atividade criminosa não exclui a responsabilidade do banco, uma vez que o Recorrido, mero consumidor, não tem capacidade técnica para saber se o boleto pago (Id. 7838737) adveio de fraude de terceiros, estelionatários. Isso porque, ainda que o Recorrido tenha sobre ele o dever de cautela, a análise de autenticidade do boleto enviado demandaria conhecimentos que não poderiam ser exigidos de um
homem comum e idoso
como o Recorrido, sendo portanto, qualificado como consumidor hipervulnerável. Nada obstante, havia no boleto o nome e o CNPJ do beneficiário (Recorrente), nome do consumidor, valor exato e as compras da fatura de cartão de crédito, (Id. 7838737), entre outras informações que revelam o vazamento de dados sigilosos e pessoais por parte da instituição financeira a terceiros e/ou estelionatários.

Por outro lado, tem-se que a Recorrente, em atenção ao seu
ônus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar culpa exclusiva do consumidor, nem nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo de direito.

Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente seria afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra
in casu
.

Impõe-se assim, pelo acolhimento de fortuito interno, na linha em que assentado pelo Juiz de primeiro grau, em razão do teor do Enunciado nº 479, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"
Súmula 479
- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Sobre o tema, colho da jurisprudência pátria:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCIADORA PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO REFERENTE AO BOLETO FRAUDULENTO (R$1.055,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000205-97.2021.8.08.0069, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
FRAUDE EM BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA EM ATRASO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRESENÇA DE DADOS OBJETIVOS QUE REVELAM VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. ESTELIONATÁRIO QUE TINHA CONHECIMENTO DO NÚMERO DO CONTRATO, MODELO DO AUTOMÓVEL FINANCIADO E QUANTIDADE DE PARCELAS EM ABERTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE
. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONCRETIZADO. FALHA DE SEGURANÇA GROTESCA, COM RECUSA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENTREVERO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0007708-38.2023.8.16.0014 Londrina, Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 02/12/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/12/2023).

BANCO –
''GOLPE DO BOLETO'' – BOLETO FALSO EMITIDO ATRAVÉS DO BANCO CO-REQUERIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - SÚMULA N. 479 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– Ressarcimento do dano material – Dano moral não configurado - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1003358-31.2023.8.26.0072 Bebedouro, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/04/2024).

Nesta senda, coaduno com o Juízo a quo, nos seguintes termos:

(...).

Estranho como os “supostos fraudadores” tinham os dados da parte autora, inclusive seu e-mail, sabiam qual serviço detinha com a ré e qual dia era o vencimento, e ainda, como sabiam que ela tinha cartão de crédito com o requerido. Fica evidente que os fraudadores tinham informações privilegiadas, restando clara a falha na prestação de serviços.

Importante salientar ainda que o boleto (ID 26881791) continha os dados corretos do consumidor (nome e CPF), tendo como beneficiário a empresa ré, ou seja, sequer aparecia nome de terceiro estranho à lide, tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da parte autor ao efetuar o pagamento do documento fraudado. Tanto que é super parecido com os boletos recebidos pela autora anteriormente de maneira correta - id 26881792.

(...).

Posto isto, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar por parte do Recorrente pelos danos causados ao Recorrido, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por fim, no tocante a condenação em danos morais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que a Recorrida faz jus à indenização a este título, devido a extrema abusividade da prática adotada pela Recorrente, que não cumpriu com o dever de segurança e precaução, contribuindo (negligentemente) e possibilitando a perpetração da fraude.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)